Tribunal: TJBA
Processo: 8046042-82.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
8046042 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8046042-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JAIME EVANGELISTA DA SILVA Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (MAIS DE 21 KG). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA NOVA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Jaime Evangelista da Silva contra Acórdão transitado em julgado proferido na Apelação Criminal nº 0311145-60.2016.8.05.0080, que o condenou definitivamente à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O requerente pleiteia a reforma da dosimetria penal, especificamente quanto à não aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e consequente fixação de regime mais brando, alegando que a condenação se deu contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, por ter considerado apenas a quantidade de entorpecente (mais de 21 kg) como fundamento para afastar o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se o Acórdão proferido na Apelação Criminal incorre em ilegalidade manifesta ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado e majorar a pena-base, configurando hipótese de cabimento da Revisão Criminal prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal (decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Revisão Criminal possui caráter excepcional e residual no ordenamento jurídico, destinando-se precipuamente a sanar erros judiciários manifestos, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se admite sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão de matérias já submetidas à valoração judicial e alcançadas pela coisa julgada. 4. O Acórdão hostilizado fundamentou adequadamente o afastamento do tráfico privilegiado e a majoração da pena-base com base em elementos concretos: (i) a significativa quantidade de entorpecentes (mais de 21 kg mantidos em depósito, conforme interceptações telefônicas); e (ii) a existência de condenação anterior do agente por crime de idêntica natureza (processo nº 0000198-55.2016.8.05.0230), demonstrando dedicação a atividades criminosas. Tais fundamentos são compatíveis com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base, e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 5. O afastamento do tráfico privilegiado exige a satisfação cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de um único requisito é suficiente para impedir a concessão do benefício. No caso concreto, o Acórdão identificou a dedicação do agente a atividades criminosas, fundamentada na quantidade expressiva de drogas e na condenação anterior por tráfico, afastando legitimamente a figura do traficante ocasional. 6. O requerente não apresentou fato novo, prova nova de inocência ou demonstração de erro judiciário manifesto, limitando-se a reapresentar argumentos já analisados e debatidos nas instâncias ordinárias, caracterizando típico sucedâneo recursal incompatível com a natureza excepcional da Revisão Criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Pedido revisional não conhecido. Tese de julgamento. "1. A Revisão Criminal é ação autônoma de caráter excepcionalíssimo, destinada a corrigir flagrantes erros judiciários, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão de temas já submetidos à valoração judicial e alcançados pela coisa julgada. 2. O afastamento do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundado na significativa quantidade de entorpecentes (preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas) e na demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas por meio de condenação anterior, constitui decisão devidamente motivada e compatível com a legislação vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. A mera reapresentação de argumentos jurídicos e reavaliação de provas já analisadas nas instâncias ordinárias, sem aporte de prova nova ou demonstração de manifesta contrariedade ao texto expresso da lei, descaracteriza a natureza da Revisão Criminal e impede seu conhecimento." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-BA - Revisão Criminal: 80279205520248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2024; STJ, HC nº 687.216/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 28.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8046042-82.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo por Requerente: JAIME EVANGELISTA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do pedido revisional.